Tribunal: CARF
Processo: 16327.904315/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta acolhida, deixa-se de examinar as demais questões arguidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904315/2017-31
ACÓRDÃO
1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se
suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta acolhida, deixa-
se de examinar as demais questões arguidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto pela Interessada a este
Colegiado, tendo em vista que a decisão de primeira instância julgou por não conhecer da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Interessada em face de sua intempestividade.
A seguir, reproduzo o relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 15-49.171 proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR em sessão de 13/02/2020.
“Relatório
1-Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra decisão proferida pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras/DEINF SÃO PAULO,
que, por meio do Despacho Decisório de no 129060989, de fl. 440, emitido em 02/01/2018,
homologou parcialmente a compensação relativa à DCOMP eletrônica de no.
27064.14880.040716.1.7.02-4606 e não homologou a restituição requerida no PER de no
40957.57396.220716.1.6.02-5759, referente ao saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário de 2012.
2-Segue reprodução do despacho decisório:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
3

3-O despacho decisório supracitado reconheceu em parte o saldo negativo
indicado, haja vista a não confirmação da totalidade das parcelas de crédito, conforme descrição
constante da Análise de Crédito do Despacho Decisório (fls.441 a 445):

4-Ciente do despacho decisório em 11/01/2018, conforme Aviso de Recebimento,
constante da fl. 439 e registro no Sistema SCC-Histórico de Comunicação, constante da fl.451, a
interessada protocoliza manifestação de inconformidade em 28/02/2018 (fls. 9 e 10; 55 a 78) onde
alega, em síntese, que:
PRELIMINARES
Da Tempestividade da Peça de Defesa
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
4
• Tomou ciência do despacho decisório de forma informal, ao comparecer às
dependências da Receita Federal do Brasil, a fim de obtenção de certidões.
• Assim sendo, requereu a devolução de prazo para apresentação de Manifestação
de Inconformidade Complementar.
• Ao consultar o sítio eletrônico dos Correios, verificou a ausência de entrega do
Aviso de Recebimento na sede da requerente, motivo pelo qual, não ocorreu o termo inicial do
prazo recursal. Segue transcrição fiel desse ponto da defesa:
10. Como jamais foi intimada acerca da prolação do referido despacho
decisório, ao contrário do que foi informado pela DEINF, a Requerente
consultou no sítio eletrônico dos Correios o "N° de Rastreamento" indicado
no próprio despacho decisório (129060989 - Doc 02), a fim de obter o Aviso
de Recebimento ("AR") de referida intimação para realizar a contagem do
prazo para a apresentação da presente Manifestação de Inconformidade.
11. Em referida verificação, a Requerente obteve a informação de que o
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da presente defesa sequer
teve início, pois, como verificado abaixo, o Aviso de Recebimento ("AR")
ainda não foi entregue na sede da Requerente (Doc. 02). Confira- se,
abaixo, o número de Rastreamento e a sua consulta no sítio eletrônico dos
Correios :

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
5

12. Como se infere acima, o Despacho Decisório, que fora encaminhado de
forma postal, não foi recepcionado pela Requerente até o momento da
apresentação desta defesa e, dessa forma, o prazo para se insurgir em face
de referida não homologação da compensação transmitida através do
PER/DCOMP 05639.43129.040716.1.7.02-8404 sequer começou a fluir.
• A contraposição do Aviso de Recebimento com o numero de
rastreamento, comprova a ausência de entrega do despacho decisório.
Da Contagem do Prazo em Dias Úteis. Aplicação Subsidiária e Supletiva do CPC, ante
a omissão da Lei no 9.430/1996
• Ainda que não acolhido o argumento anterior, a contagem de prazo deveria ter
sido feita em dias úteis, na forma prevista no Código de Processo Civil.
• Uma vez em vigor o "Novo Código de Processo Civil", as regras de contagem de
prazos foram alteradas, havendo determinação de aplicação supletiva e subsidiária aos processos
administrativos (artigo 15 do CPC).
• A Lei no 9.430/1996, não regula de forma expressa a forma de contagem do prazo
de trinta dias para defesa, não havendo qualquer menção a esse respeito.
• Uma vez que se trata de prazo de natureza processual, o qual inaugura o
contencioso administrativo, inegável a aplicação do CPC. Esse diploma legal, por aspecto de
isonomia, determina a contagem de prazos apenas em dias úteis (artigo 219).
• Dessa forma o prazo para a peça aqui tratada, obedeceu aos ditames legais, visto
que estaria encerrado em 28/02/2018 (data de protocolo).
DO MÉRITO
• O não reconhecimento dos créditos constantes em declarações de compensação
ainda não julgadas em definitivo, gera exigência dúplice.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
6
• Deveria ter havido suspensão do presente processo administrativo, por conta de
prejudicialidade externa.
• Deveria ter havido homologação tácita das DCOMP 13679.24798.201212.1.7.02-
7200 e 21552.70066.201212.1.7.02-3982.
Da Impossibilidade de Glosa de Estimativas Declaradas em DCOMP. Cobrança que
se impõe de forma autônoma.
• Não houve verificação da higidez do saldo negativo. Houve somente informação
de que o crédito foi objeto de pedidos de compensação não homologados anteriormente.
• Desse modo houve cerceamento do direito de defesa.
• Ainda que não homologadas as compensações de estimativas de maio/2012 e
junho/2012, os débitos poderiam ter sido cobrados (§ 7 e 8 do at.74 da lei no 9.430/1996 c/c
Parecer PGFN/CAT no 88/2014) , não cabendo sua glosa.
• Os débitos, não quitados por conta de não homologação de declarações de
compensação, deveriam ter sido cobrados de forma isolada, sendo indevida a glosa, conforme
Solução de Consulta COSIT no 18/2006.
• A glosa aqui tratada é dissonante com as orientações da RFB e PGFN, que atestam
que as estimativas de outras DCOMP não homologadas, serão exigidas do contribuinte, de forma
independente de homologação da DCOMP. A jurisprudência das instâncias administrativas da
Receita Federal do Brasil aponta nesse sentido.
• Restou configurada a dupla cobrança de crédito tributário.
Da Necessária Suspensão do Processo Administrativo ante a Prejudicialidade
Externa
• Ainda que não admitidos os argumentos anteriores, a inexistência de decisão
definitiva quanto às declarações de compensação pretéritas, evidencia a ocorrência de
prejudicialidade externa.
Da Homologação Tácita da Compensação Efetivada nas DCOMP referidas no
Despacho Decisório
• Houve homologação tácita das DCOMP 13679.24798.201212.1.7.02-7200 e
21552.70066.201212.1.7.02.3982, conforme ditames legais, doutrinários e jurisprudenciais.
Do Necessário Reconhecimento da Homologação Parcial e Superveniente das
DCOMP 13679.24798.201212.1.7.02-7200 e 21552.70066.201212.1.7.02-3982
• As DCOMP acima referidas deveriam ter tido os créditos homologados, por
ocasião do Relatório de Diligência, e da reforma do mesmo.
Da Higidez dos Créditos contidos nas DCOMP 13679.24798.201212.1.7.027200 e
21652.70066.201212.1.7.02-3982
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
7
• Como já demonstrado e debatido no Processo no 16327.904019/2013-15, os
tributos recolhidos no exterior são hígidos.
Do Pedido
• Reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, haja vista a ausência de
intimação do despacho decisório guerreado, assim como devolução do prazo de trinta dias para
apresentação de manifestação de inconformidade complementar.
• Alternativamente, provimento da Manifestação de Inconformidade, a fim do
reconhecimento do direito creditório pleiteado, devidamente atualizado, mediante homologação
das compensações em litígio.
• Subsidiariamente, suspensão do feito até decisão final do Processo
16327.904019/2013-15, em razão da prejudicialidade externa.
• Caso necessário, realização de diligência, juntada de provas e documentos.
Voto
5-A Manifestação de Inconformidade aqui relatada não atende ao requisito de
admissibilidade da tempestividade. Ciente do despacho decisório em 11/01/2018, conforme Aviso
de Recebimento, constante da fl. 439 e registro no Sistema SCC-Histórico de Comunicação,
constante da fl.451, a interessada protocoliza manifestação de inconformidade em 28/02/2018
(fls. 9 e 10; 55 a 78). O prazo de defesa ultimou-se em 15/02/2018.
6-Conforme o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o processo administrativo
fiscal só tem inicio com a defesa tempestiva. A defesa apresentada fora do prazo não instaura a
fase litigiosa do procedimento, nem suspende a exigibilidade do crédito tributário, devendo ao
contribuinte serem aplicados os efeitos da revelia. Não comporta, ainda, julgamento de primeira
instância, salvo se suscitada a tempestividade como preliminar.
7-No caso em tela, resta caracterizada a arguição de tempestividade como
preliminar, uma vez que o interessado alegou que defendeu-se do Despacho Decisório dentro do
prazo legal, amparado no que dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
8-Ressalte-se que, se acolhida a preliminar de tempestividade suscitada pelo
impugnante, cabível a manifestação desta autoridade em relação aos demais argumentos da
impugnação. Caso contrário, uma vez rejeitada a preliminar e constatada a intempestividade da
presente petição, considerar-se-á não instaurada a fase litigiosa do procedimento, não havendo,
portanto, lide ou manifestação de inconformidade a ser apreciada e/ou conhecida.
9-Consoante artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, a defesa será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte à ciência
da intimação da exigência.
10-Na forma do artigo 23, § 2°, inciso II, do mesmo Decreto, considera-se efetivada
a intimação, por via postal ou telegráfica, na data do recebimento. In casu, tal data se encontra
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
8
expressa no AR (Aviso de Recebimento) de fl. 439, como sendo 11/01/2018. De acordo com a
contagem de prazos prevista no Processo Administrativo Fiscal, o protocolo da defesa deveria ter
sido feito até 15/02/2018. Tal situação não ocorreu, visto que o protocolo deu-se em 28/02/2018.
11-Inicialmente, cumpre esclarecer que a intimação via postal está prevista como
meio autônomo e independente de cientificação ao contribuinte, ou seja, não se sujeita a ordem de
preferência, conforme artigo 23, § 3°, do Decreto n° 70.235/1972.
12-Também não cabe perquirir se o sujeito passivo recebeu ou não o Despacho
Decisório em data posterior ao constante no AR de fl. 439, pois a intimação via postal deve ocorrer
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, não sendo necessária
a prova de recebimento pessoal, nos termos do artigo 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/1972.
13-Não acolho o argumento no sentido de que o Aviso de Recebimento não retornou
ao destinatário, motivo pelo qual não teria sido inaugurado o prazo de resposta. O Aviso de
Recebimento retorna ao emitente da correspondência, como forma de prova de entrega do
material postado nos Correios.
14-O sujeito passivo trouxe alegações com base no Código de Processo Civil,
afirmando que o prazo deveria ter sido contado em dias úteis, o que tornaria a Manifestação de
Inconformidade tempestiva. Há que se esclarecer à contribuinte que tal diploma legal não têm o
condão de afastar o artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, que se caracteriza por ser norma
especial e regular integralmente a matéria, não podendo ser derrogada por norma geral (lex
generalis non derrogat lex specialis) – conforme artigo 2°, § 2°, da Lei de Introdução ao Código
Civil.
15-Rejeito a preliminar de tempestividade apresentada
16-Isto posto, voto por NÃO CONHECER da Manifestação de Inconformidade.”

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida em 11 de setembro de 2020, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 13 de outubro de 2020, no qual, após uma síntese dos
fatos, reitera que “...nunca recebeu a intimação do despacho decisório...”.
De se reproduzir as suas alegações preliminares:
“II. PRELIMINARMENTE
II.1.
DA
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA
8. Em procedimento de rotina, ao levantar as pendências eventualmente existentes
em seu extrato de Conta Corrente para fins de renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal, a
ora RECORRENTE verificou o apontamento do presente processo administrativo como óbice à
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
9
renovação de referida certidão, nos termos dos artigos 205 e 206, do Código Tributário Nacional
(“CTN”).
9. Em razão disso, a fim de levantar informações mais detalhadas acerca do crédito
tributário exigido no presente processo administrativo, bem como acerca do prazo para a
apresentação de eventual defesa, a RECORRENTE compareceu à Delegacia Especial de Instituições
Financeiras (“DEINF”), oportunidade na qual foi informalmente informada que o prazo para a
apresentação de manifestação de inconformidade já havia se exaurido, tendo em vista que,
segundo tais informações, a RECORRENTE supostamente teria sido intimada no dia 11.01.2018.
10. Como jamais foi intimada acerca da prolação do referido despacho decisório, ao
contrário do que foi informado pela DEINF, a RECORRENTE consultou no sítio eletrônico dos
Correios o “No de Rastreamento” indicado no próprio despacho decisório (129060989 – fl. 98 do
processo administrativo), a fim de obter o Aviso de Recebimento (“AR”) de referida intimação para
realizar a contagem do prazo para a apresentação de manifestação de inconformidade.
11. Em referida verificação, a RECORRENTE constatou que o prazo de 30 (trinta)
dias para a apresentação da defesa sequer teria se iniciado, pois, a notificação ainda estava em
trânsito, como pode ser verificado abaixo a partir da cópia da tela de rastreamento da Empresa
Brasileira de Correios.
12. Confira-se abaixo o número de Rastreamento e a sua consulta no sítio
eletrônico dos Correios2:

13. Como se infere acima, o despacho decisório, que fora encaminhado de forma
postal, não foi recepcionado pela RECORRENTE nem na data mencionada pela DEINF (11.01.2018)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
10
nem depois, até o momento da apresentação da manifestação de inconformidade, e nem
posteriormente.
14. Dessa forma, o prazo para se insurgir em face de referida não homologação da
compensação transmitida através do PER/DCOMP 05639.43129.040716.1.7.02-8404 sequer havia
começado a fluir quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, visto que a
intimação postal não havia sido recebida até aquela data, como de fato nunca o foi.
15. Conforme dispõe os §§7o e 9o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, o prazo para o
contribuinte apresentar manifestação de inconformidade em face de não homologação de
compensação por ele pretendida é de 30 (trinta) dias, “contado da ciência do ato que não a
homologou”. Veja-se:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.” (destacou-se)
16. O Decreto no 70.235/1972, por sua vez, estabelece que, nas intimações feitas
por via postal, deve ser feita a prova de recebimento:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)” (destacou-se)
17. Diante do exposto, basta a contraposição do Aviso de Recebimento (fl. 439) com
o “No de Rastreamento” do despacho decisório aqui combatido (fl. 98), o qual comprova que não
houve a entrega do despacho decisório que não homologou a compensação transmitida pela
RECORRENTE através do PER/DCOMP 05639.43129.040716.1.7.02-8404, para se concluir que o
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de manifestação de inconformidade não foi
inaugurado, sendo, portanto, tempestiva.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
11
II.2 DO DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA: DIANTE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE
A DEVIDA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE, CABE A AUTORIDADE JULGADORA DAR ANDAMENTO
AO JULGAMENTO DE MÉRITO, GARANTINDO ASSIM O AMPLO DIREITO DE DEFESA
18. Como mencionado, o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 prevê a possibilidade
de a intimação do contribuinte ser feita por via postal e prescreve que haja nos autos do processo
administrativo prova do AR. No caso, a D. autoridade juntou ao processo AR que a RECORRENTE
não reconhece. Como provado nos autos pelo rastreamento da correspondência feito por um
terceiro totalmente independente, os Correios Brasileiros, não houve o recebimento da intimação,
que na data consultada ainda estava em trânsito.
19. Veja-se que o AR acostado e o comprovante do rastreamento denotam
claramente uma contradição de informações, sendo que o comprovante do rastreamento é um
documento emitido por um terceiro sem qualquer vínculo com a RECORRENTE. Muitas são as
hipóteses que podem gerar essa contradição, inclusive o AR ter sido recebido em endereço
diverso do da RECORRENTE.
20. Como consequência dessa situação de divergência, resta configurada a dúvida
razoável sobre a devida intimação da RECORRENTE o que implica que seja dado andamento ao
julgamento de mérito, em consonância com o que estabelece o artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”.
21. E isso porque, a exigência da efetiva comprovação da intimação não é mera
formalidade, mas sim um instrumento necessário visto que a parte apenas consegue exercer seu
direito ao devido processo legal 3 , à ampla defesa e ao contraditório quando tem conhecimento
dos atos que lhe são imputados.
[...]
23. Assim, não é concebível que a RECORRENTE tenha seu direito constitucional
flagrantemente cerceado. Em função do erro no processo de envio do Despacho Decisório que
resultou no não recebimento tempestivo do referido documento e do fato de a DRJ ter assumido
que o AR acostado aos autos é um documento mais fidedigno do que o rastreamento do
responsável pela entrega do Despacho Decisório – os Correios - foi-lhe retirado o direito de
rebater, com segurança, o motivo que deu a não homologação do direito creditório que
consubstanciou o processo administrativo em tela.
24. Por todos os motivos acima expostos, de rigor o provimento do presente
recurso para que os autos sejam remetidos novamente para a primeira instância a fim de que
ocorra novo julgamento, com o devido exame de mérito, em respeito aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da isonomia.
I. DO MÉRITO
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
12
[...]”
Nota do relator CARF: deixo aqui de relatoriar as questões de mérito trazidas no
recurso voluntário, uma vez que a decisão que ora se dê ao litígio só irá contemplar a apreciação
da preliminar acerca da tempestividade ou não da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Comparando-se as alegações trazidas na Impugnação e aquelas agora, no Recurso
Voluntário e em memoriais, pode-se constatar que em nada diferem uma da outra, na sua
essência.
De se ver, portanto, como se deu a apreciação da decisão de primeira instância, a
qual, conforme relatoriado considerou intempestiva a Manifestação de Inconformidade da
Interessada, então apresentada contra a posição do Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação pleiteada em um Per/Dcomp e não homologou a restituição
pleiteado em um PER.
DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
O Aviso de Recebimento, acostado às fls.439, revela que a ciência do Despacho
Decisório se deu em 11 de janeiro de 2018:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
13
o
Veja que o no de rastreamento 129060989 do AR é o mesmo que consta registrado
no Sistema SCC - Histórico de Comunicação:

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
14

E daí, a posição adotada na decisão recorrida:
9-Consoante artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, a defesa será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias corridos,
contados do primeiro dia útil seguinte à ciência da intimação da exigência.
10-Na forma do artigo 23, § 2°, inciso II, do mesmo Decreto, considera-se
efetivada a intimação, por via postal ou telegráfica, na data do
recebimento. In casu, tal data se encontra expressa no AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 439, como sendo 11/01/2018. De acordo com a
contagem de prazos prevista no Processo Administrativo Fiscal, o protocolo
da defesa deveria ter sido feito até 15/02/2018. Tal situação não ocorreu,
visto que o protocolo deu-se em 28/02/2018.
Tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário, a resposta se repete em
ambas as peças.
Nas palavras da Recorrente:
10. Como jamais foi intimada acerca da prolação do referido despacho
decisório, ao contrário do que foi informado pela DEINF, a RECORRENTE
consultou no sítio eletrônico dos Correios o “No de Rastreamento” indicado
no próprio despacho decisório (129060989 – fl. 98 do processo
administrativo), a fim de obter o Aviso de Recebimento (“AR”) de referida
intimação para realizar a contagem do prazo para a apresentação de
manifestação de inconformidade.
11. Em referida verificação, a RECORRENTE constatou que o prazo de 30
(trinta) dias para a apresentação da defesa sequer teria se iniciado, pois, a
notificação ainda estava em trânsito, como pode ser verificado abaixo a
partir da cópia da tela de rastreamento da Empresa Brasileira de Correios.
12. Confira-se abaixo o número de Rastreamento e a sua consulta no sítio
eletrônico dos Correios:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
15

A Recorrente comete um equívoco em sua dedução quanto à movimentação do AR.
Notório que a ciência do despacho Decisório se deu em 11 de janeiro de 2008 e,
quando da entrega do documento pertinente, o AR retorna ao remetente e não permanece com o
destinatário,como quer fazer crer a Recorrente e nem estava em trânsito, conforme alegado.
No ponto, a correta posição da decisão recorrida:
12-Também não cabe perquirir se o sujeito passivo recebeu ou não o
Despacho Decisório em data posterior ao constante no AR de fl. 439, pois a
intimação via postal deve ocorrer com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, não sendo necessária a prova de
recebimento pessoal, nos termos do artigo 23, inciso II, do Decreto n°
70.235/1972.
13-Não acolho o argumento no sentido de que o Aviso de Recebimento não
retornou ao destinatário, motivo pelo qual não teria sido inaugurado o
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.491 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904315/2017-31
16
prazo de resposta. O Aviso de Recebimento retorna ao emitente da
correspondência, como forma de prova de entrega do material postado nos
Correios.
Vê-se que a decisão recorrida apreciou o litígio posto, terminando por reconhecer,
adequada e corretamente, a intempestividade da Manifestação de inconformidade da
Interessada.
Em assim sendo, não há que se adentrar em outras alegações da Recorrente, do
tipo da descrita no item II.2 de seu Recurso e, muito menos nas questões de mérito.
Conclusão
É o voto, conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 652
DF CARF MF
Original